Tribunal: STF
Processo: RMS 31859
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRIMEIRA DEMISSÃO, POR ABANDONO DE CARGO, ANULADA PELO STJ. SEGUNDA DEMISSÃO IMPOSTA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVEITO PESSOAL NO EXERCÍCIO DO CARGO, POR MEIO DA CONFECÇÃO DE PETIÇÕES DE DEFESA PARA EMPRESAS AUTUADAS NA VIA ADMINISTRATIVA. FATOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO QUE PARTICIPOU DAS DUAS COMISSÕES. MERA ILAÇÃO. AUSÊNCIA DE DADO CONCRETO A CARACTERIZAR TAL SITUAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS RELATIVOS À CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE NA SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. DEVER DO ADMINISTRADOR QUANTO À INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTOS ILÍCITOS COMETIDOS NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 143 DA LEI Nº 8112/90. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, FORTE NOS ARTS. 932, VIII, DO CPC E 21, § 1º, DO RISTF. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pretendida no MS nº 15837/DF (numeração na origem), forte nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita: 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO JÁ DEMITIDO. NOVA DEMISSÃO. VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVESTIDURA NO CARGO PARA SER INVESTIGADO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA N. 19/STF. INAPLICABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 5 DO STF. INCIDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO, PRORROGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO PAD. AFRONTA A PRINCÍPIOS INERENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DE PROVAS E FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TESES SUSCITADAS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE EVENTUAIS NULIDADES. 
    1. Mandado de segurança em que o impetrante questiona sua demissão do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal que fora motivada pela comprovação, por meio de processo administrativo disciplinar, de que ele utilizou-se de seus conhecimentos técnicos e de informações inerentes ao seu cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem ao elaborar petições, defesas técnicas e recursos para empresas contra os interesses da Previdência Social, ou seja, em detrimento da dignidade pública. Os fatos relacionados dizem respeito a apuração de irregularidades ocorridas na Agência da Previdência Social de Nazaré, em Belém/PA, tendo em vista memorandos da referida autarquia que relataram o trâmite da Ação Penal n. 2004.39.00.006621-5 em curso na 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Pará, decorrente da "Operação Caronte", realizada pela Polícia Federal. 
    2. O ato demissório é questionado porque entende o impetrante que ocorreram vícios no PAD de n. 35000.000343/2005-71, elencados na seguinte ordem: (a) suspeição do presidente da comissão processante; (b) suspeição da julgadora vogal; (c) caso reconhecidas as suspeições, dever-se-ia aplicar os dispositivos do CPP ou do CPC; (d) no momento da apuração desse PAD o impetrante não ocupava cargo na Administração Pública Federal, desse modo, se não estava "investido" em cargo público (arts. 2º e 148 da Lei 8.112/90), não poderia responder pelas condutas que lhe foram imputadas; (e) tanto a demissão por abandono de cargo, anulada no STJ, quanto a ora questionada estão respaldadas em denúncias ocorridas no Processo Penal n. 2005.39.00.001960-7, razão pela qual não caberia também esta segunda demissão com fundamento nas mesmas premissas e no mesmo processo; (f) ausência de advogado para acompanhar o interrogatório do impetrante (Súmula n. 343 do STJ); (g) ilegalidades das portarias de constituição e prorrogação da Comissão Processante ante vigência da Lei n. 11.457/07 e da transferência do PAD da Secretaria da Receita Previdenciária para a Secretaria da Receita Federal do Brasil; (h) afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa por parte da Comissão Processante, bem como o cerceamento de direito à produção de provas; e (i) desconsideração das provas colhidas nos autos do PAD. 
    3. O impetrante não fez prova da suposta suspeição do presidente da comissão processante. No ponto, deve ser ressaltado que a inabilitação do julgador por suspeição não está atrelada à expressão do juízo de valor que ele emitiu em outro processo do qual participou contra o mesmo investigado, mas, sim, a situações pessoais que venham a revelar sua potencial parcialidade para o exame da demanda que está por vir, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Por outro lado, não há prova pré-constituída de que a suspeição da julgadora vogal tenha sido requerida ou decidida na via administrativa antes do ato demissório. Diante dessas conclusões, torna-se prescindível o exame da aplicação subsidiária dos dispositivos do CPP ou do CPC a respeito da suspeição do julgador. 
    4. A desinvestidura, forçada ou voluntária, não afasta o dever da Administração Pública de apurar supostos ilícitos administrativos cometidos por aquele que já foi investido no cargo público e não o é mais, quer por sponte propria, quer por força do poder disciplinar exercido pelo Estado-administração. É a ciência da irregularidade pela autoridade administrativa competente que demonstra, pelo menos inicialmente, o poder-dever de agir da Administração Pública. A sanção disciplinar a ser aplicada, demissão no caso, não deve significar um fim em si mesmo. O objeto a ser apurado é a nova irregularidade, o fato, e a atuação da autoridade se dirige à proteção do interesse público, de caráter indisponível. Desse modo, não se faz necessário estar o servidor investido no cargo no momento em que a Administração Pública deflagra as investigações para apurar supostas irregularidades cometidas por ele à época em que se encontrava no exercício de suas funções públicas. 
    5. O fato de a Administração Pública ter lançado mão de dados de Ação Penal para apurar as condutas do impetrante não configura segunda punição baseada no mesmo processo. Ademais, a punição antecedente, anulada por força do MS 12.424/DF, estava fundamentada na apuração de conduta diversa (abandono de cargo). Assim, não se aplica à hipótese o teor da Súmula 19/STF. 
    6. Não gera a nulidade do ato o fato de o impetrante, intimado com antecedência, não se fazer acompanhar por advogado no momento do seu interrogatório, conforme assentado pela Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal, até porque desde o início apresentou-se como defensor de si, pois é advogado devidamente habilitado, tendo, inclusive, subscrito sua defesa escrita (fls. 274-328e) e o presente writ. 7. O impetrante não fez prova pré-constituída dos eventuais vícios de nulidade ocorridos nos atos de constituição, prorrogação e transferência do processo administrativo disciplinar da Secretaria da Receita Previdenciária para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. 8. Impõe-se também reconhecer a ausência de prova pré-constituída das eventuais nulidades quanto à afronta aos princípios suscitados, à suposta ilegalidade no indeferimento de provas e a não análise de teses expostas pela defesa ante a falta das conclusões do trio processante e das peças que fariam menção ao indeferimento das referidas questões. 
    9. Ordem denegada” (vol. 8, fls. 103-5). 
    2. No recurso ordinário, Antonio Lúcio Martin de Mello sustenta que: (i) em agosto de 2005, foi demitido, por abandono de cargo, no PAD nº 35000.000711/2005-81, pois permaneceu foragido por um ano e meio para se esquivar do cumprimento de mandado de prisão preventiva; (ii) em outubro de 2009, o STJ concedeu ordem em mandado de segurança anulando tal demissão e determinando sua reintegração; (iii) porém, foi alvo de outro PAD, de nº 35000.000343/2005-7, com o objetivo de apurar os ilícitos administrativos praticados na gênese da controvérsia, quando restou imposta nova pena de demissão, uma vez caracterizado “ato de improbidade administrativa por lograr proveito pessoal ou de terceiro em detrimento da dignidade da função pública” (vol. 10, fl. 19); (iv) neste último PAD, porém, não foi reconhecida a suspeição do Presidente da Comissão Processante, inobstante tenha participado do PAD anterior. Nos termos recursais, “permitir que servidor contrariado em suas conclusões em processo administrativo disciplinar anterior contra mesmo servidor é premiar a discórdia e patrocinar a presunção e os indícios levantados” (vol. 10, fl. 25), sendo certo que a imposição de demissão, naquela primeira oportunidade, por si só representaria “pura disposição de punir o acusado em total desarmonia com as regras do direito posto” (vol. 10, fl. 25); além disso, (v) inexistiriam provas da obtenção de proveito pessoal ou de outrem; e (vi) na medida em que o art. 2º da Lei nº 8112/90 afirma que servidor é “pessoa legalmente investida em cargo público”, não seria possível, como ocorreu no caso, trâmite de PAD em face de servidor já demitido, ainda que tal demissão venha a ser posteriormente anulada. 
    3. A União apresentou contrarrazões (vol. 283, fls. 15 e ss.). 
    4. A Subprocuradora-Geral da República oficiante, Dra. Ela Wiecko V. de Castilho, opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (doc. 288).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. O primeiro PAD teve como substrato hipótese de abandono de cargo, porque o recorrente se evadiu para evitar cumprimento de decreto de prisão preventiva, permanecendo ausente do trabalho por longo período. Por sua vez, o segundo PAD se direcionou ao exame de fatos distintos e antecedentes (obtenção de proveito pessoal ou de outrem ao elaborar petições, defesas técnicas e recursos para empresas contra os interesses da Previdência Social, ou seja, em detrimento da dignidade pública). Nesse contexto, alega-se ocorrência de suspeição do Presidente da segunda Comissão, porque havia, também, participado da primeira. Há, contudo, que se partir do registro do acórdão recorrido no sentido de que não houve qualquer indicação concreta de fato a indicar a pertinência de tal suspeita. Limitou-se o recorrente ao campo das hipóteses, presumindo que o membro da Comissão adotaria viés sobre o tema de fundo pelo simples fato de ter ocorrido anulação da primeira condenação, inobstante os dois processos tenham versado sobre temas de fundo absolutamente distintos e independentes (nenhuma relação material existindo entre a constatação de abandono de cargo, circunstância temporal objetiva, com a análise de atos praticados no exercício das funções em detrimento da dignidade pública). Transcrevo o trecho respectivo do acórdão recorrido: 
    “O impetrante, como um dos indiciados, não fez prova da suposta suspeição do presidente da comissão processante, conforme consta do seguinte fragmento do Parecer PGFN/COJED n. 1514/2010 (fl. 82e): 
    31. Os indiciados não fizeram prova de que os membros da Comissão Processante se enquadravam nas hipóteses de amizade íntima ou inimizade notória, muito menos comprovaram a falta de imparcialidade, isenção ou legitimidade. Assim, mostram-se infundadas as referidas alegações. 
    32. Afora alegações genéricas, os acusados não trouxeram qualquer dado objetivo que pudesse revelar a quebra de isenção por parte da Comissão. Ressalta-se que não é possível decretar a nulidade do processo administrativo com base em suposições. [...] 
    34. Por sua vez, o acusado Antonio Lúcio atacou a suposta parcialidade do Presidente da Comissão Processante, especialmente por este integrar outra Comissão contra o mesmo servidor, por motivo de suposto abandono de cargo. Não prospera essa alegação, pois ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de suspeição ou impedimento previstos na legislação aplicável a esses casos (CPP e CPC). A alegação do indiciado tornaria impossível, analogamente, um juiz julgar um mesmo Réu por crimes distintos, pois, nesse caso, também teria que se dizer que o juiz estaria suspeito ou seria parcial. 
    O fato de o Sr. Maurício Ivan da Silva ter participado de anterior comissão que investigou o abandono de cargo não traduz vício a ensejar a anulação do ato demissório ou do próprio processo administrativo disciplinar, pois as Leis 8.112/90 e 9.784/99 não impedem a convocação do servidor que já figurou como julgador para que faça parte de outra comissão contra o mesmo investigado (...). 
    No concernente à julgadora vogal, Sra. Celma Aparecida Alvarenga Bastos, não há prova pré-constituída de que sua suspeição tenha sido requerida ou decidida na via administrativa antes do ato demissório. 
    Sem a mínima comprovação da parcialidade do presidente e diante da falta de requerimento ou manifestação do trio processante acerca da suposta suspeição da julgadora vogal, torna-se prescindível o exame da aplicação subsidiária dos dispositivos do CPP ou do CPC que tratam desse instituto” (Vol. 8, fls. 113 e ss). 
    A jurisprudência desta Suprema Corte não admite, em tais questões, que a mera participação da mesma pessoa em mais de um PAD, sem que se demonstre qualquer elemento de convicção a respeito da ocorrência de comportamento tendencioso, enseje nulidade do processo administrativo. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINSTRO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. 2. Inexiste previsão na Lei nº 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não ocorreu no presente caso. 3. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei nº 8.112/1990). 4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RMS nº 28774/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe de 25.8.2016). 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. Processo administrativo disciplinar. 3. Alegações de incompetência da autoridade julgadora, de violação da Súmula Vinculante 10 e de declaração de inconstitucionalidade transversa pela decisão agravada. Inocorrência. Aplicação do Decreto 3.035/1999. Vedação do art. 4º, inciso IV, da Lei Complementar 73/1993. Hipótese de paralisação dos efeitos de dispositivo legal em razão de decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo, com fundamento no art. 84, parágrafo único, da Constituição Federal. Autorização constitucional de delegação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para aplicar pena de demissão a servidor público. Precedentes. 4. Alegação de prescrição da pretensão sancionatória administrativa. Infrações disciplinares capituladas como ilícitos penais (art. 142, § 2º, da Lei 8.112/1990). Aplicação dos prazos prescricionais penais. Precedentes. 5. Suscitada violação ao princípio da não surpresa. Inocorrência. Amplo debate dos fatos pelas partes. Presunção iure et de iure de conhecimento geral da lei. 6. Alegação de impedimento e suspeição do presidente da Comissão processante pelo fato de ter integrado outra comissão e possuir conhecimento prévio sobre os fatos apurados. Ausência de manifestação sobre o mérito do processo objeto do mandamus. Inexistência de amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com cônjuge, companheiro e parentes até o terceiro grau do investigado. Inocorrência das hipóteses de impedimento ou suspeição. Precedentes. 7. Transição de provas de um processo para outro. Aproveitamento de provas legitimamente produzidas em outro processo. Viabilidade. Inocorrência de nulidade. 8. Alegações de cerceamento de defesa por não ter sido produzida prova requerida pelo acusado. Violação do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência. Prejuízo à defesa não demonstrado. 9. Alegações de desproporcionalidade da pena aplicada e de inadequação na subsunção dos fatos aos tipos infracionais. Necessidade de reexame fático-probatório. Descabimento na via estreita do mandado de segurança. 10. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 11. Agravo regimental desprovido” (RMS nº 35383 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06.8.2019). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL DE CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO IMPUTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suspeição da comissão de processo administrativo não demonstrada. Inexistência de ato ou manifestação que evidencie atitude tendenciosa de seus membros. 2. A ausência de intimação do resultado do relatório final da comissão de processo administrativo não caracteriza afronta ao contraditório e à ampla defesa quando o servidor se defendeu ao longo de todo o processo administrativo. Precedentes. 3. O indeferimento motivado de pedido de prova testemunhal formulado após o término da instrução do processo administrativo não caracteriza cerceamento de defesa. Art. 156, §§1º e 2º, da Lei n. 8.112/1990. 4. Existência de provas suficientes da participação do servidor na quebra do sigilo fiscal de contribuinte e no compartilhamento indevido de sua senha pessoal de acesso aos sistemas do Ministério da Fazenda. 5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RMS nº 30881/DF, 2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29.10.2012). 
    2. Quanto à suposta falta de elementos necessários à imposição da pena, tem-se como lição estabelecida que não se pode realizar discussão dessa natureza em mandado de segurança, pois inviável, em tal sede, resolver controvérsia acerca da robustez dos elementos probatórios em que se alicerçou a autoridade apontada como coatora para impor penalidade. A jurisprudência a respeito é farta; por brevidade, menciono alguns acórdãos desta Suprema Corte:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR PUNITIVA. RESGUARDO. CONTROVÉRSIA SOBRE A ROBUSTEZ DAS PROVAS QUE ALICERÇARAM A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. 1. O indiciado em processo administrativo disciplinar se defende dos fatos apontados no ato de indiciamento e não da sua capitulação jurídica. Precedentes. 2. Na espécie, o agravante teve regular ciência dos fatos descritos no ato de indiciamento, o que lhe possibilitou o exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. O prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, voltou a fluir, por inteiro, após o decurso de 140 dias. Precedentes. 4. O acolhimento de pretensão deduzida na via estreita do mandado de segurança pressupõe base fática inequívoca. Inviável, assim, em sede mandamental, resolver polêmica no tocante à sustentada fragilidade dos elementos probatórios invocados pela autoridade impetrada para caracterizar as faltas funcionais e justificar a imposição da pena de demissão. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RMS nº 35868 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 09.3.2020). 
     “Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Incursão na conduta prevista no art. 132, IX, da Lei nº 8.112/90. Penalidade de demissão. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento. (...) 2. Diante da gravidade da infração atribuída ao recorrente, não há que se falar em violação do princípio da proporcionalidade, haja vista que a pena aplicada tem previsão legal e foi imposta após a comprovação, por meio de regular procedimento disciplinar, da autoria e da materialidade da transgressão a ele atribuída. 3. Conclusão diversa acerca da adequação da conduta do recorrente, a teor do art. 128 da Lei 8.112/90, demandaria exame e reavaliação de todas as provas integrantes do feito administrativo, procedimento incompatível com a via estreita do writ. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento” (RMS 28638/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.3.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. (...) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. (...) ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O art. 149 da Lei 8.112/90 não veda a possibilidade da autoridade competente para a instauração de procedimento disciplinar convocar servidores oriundos de outro órgão, diverso da lotação dos acusados, para a composição da Comissão Processante. Deveras, impõe, somente, que o presidente indicado pela autoridade competente ocupe "cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado", e que os membros sejam servidores estáveis, sem qualquer vínculo de parentesco ou afinidade com o acusado, o que não restou comprovado, no caso. (...) 10. O mandado de segurança não se revela via adequada para avaliar em profundidade o acervo fático-probatório dos autos, especialmente no que se refere à oitiva das testemunhas, a acareação entre os acusados, a reinquirição de testemunhas e a expedição de ofício solicitando cópia dos depoimentos produzidos em processo criminal. 11. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32811 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.11.2016).
    2. Destaco, de qualquer sorte, trecho do Parecer PGFN/COJED nº 1514/2010, a respeito da matéria fática e da análise da conduta do recorrente: 
    “65. O servidor foi acusado de ter se aproveitado de sua condição de Auditor Fiscal da Previdência Social, com a finalidade de elaborar defesas e recursos para as empresas ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA., CLEAN SERVICE – SERVIÇOS GERAIS LTDA., ANTÔNIO FERREIRA FILHO – BRASIL SERVICE, C.F.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. E LIMP CAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 
    (...)
    67. Efetivamente, o Instituto de Criminalística elaborou o Laudo nº 183/05 – SR/DPF/PA (fls. 40/45 do ANEXO III, Dossiê nº 1), no qual ficou comprovado que o notebook marca Toshiba modelo 2800-S202 e número de série 51238968PU, de propriedade do acusado (fl. 1968), continha diversos arquivos eletrônicos contendo defesas e recursos relacionados com a atividade do indiciado, Auditor Fiscal da Previdência Social, as quais foram utilizadas em processos administrativos fiscais em litigância contra a União (...). 
    68. Em detrimento das alegações do indiciado, cabe esclarecer que existem também outras provas que demonstram a autoria e a materialidade das irregularidades a ele atribuídas. Assim, por exemplo, em relação à defesa elaborada em favor da empresa CLEAN SERVICE – SERVIÇOS GERAIS LTDA., consta mensagem eletrônica com os seguintes dados (fl. 43 do anexo III, Dossiê de Antônio Lúcio Martin de Mello):
    D) Mensagem eletrônica, com os seguintes dados: ‘de: luciomartin@aol.com; para: cleansg@orm.com.br; data: 26.04.2004; assunto: Defesa Fiscal; Eduardo, boa noite: conforme combinado, segue em anexo o texto da defesa formulada junto ao INSS. Amanhã, segue o relatório do RAZÃO com as alterações necessárias ao ajuste acordado. Abraços. AL” (Destacamos), conforme consta do LAUDO Nº 183/05 – SR/DPF/PA, fls. 40/45. Anexo III, Dossiê nº 01 – ANTÔNIO LÚCIO MARTIN DE MELLO;
    69. Ainda em relação à empresa CLEAN SERVICE destaca-se a seguinte interceptação telefônica realizada pela Polícia Federal, com autorização judicial: (...)
    Na gravação acima se percebe que o servidor acusado já o ajudou em outra ocasião (“a defesa foi feita (eu fiz) porque sou amigo de vocês, não cobre”) a empresa CLEAN SERVICE LTDA., cujo preposto era João Batista Ferreira Bastos (conhecido por Chico Ferreira). Acerca da gravação, interessante colacionar o seguinte trecho do Termo de Declaração de Carlos Eduardo Barbosa Machado, gerente da empresa CLEAN SERVICE, prestado à Polícia Federal (fls. 34/35, Anexo III, Dossiê de Antônio Lúcio Martin de Mello): 
    “(...) Que ANTÔNIO LÚCIO pratica atos de gestão no escritório de contabilidade MARTIN & SABÓIA; que ANTÔNIO LÚCIO formulou uma defesa administrativa para a empresa CLEAN SERVICE, sem ônus, apenas por amizade, a qual foi dada entrada pela empresa”.
    71. O acusado também elaborou petições e defesas em favor da empresa ANTÔNIO FERREIRA FILHO – BRASIL SERVICE, conforme consta no Laudo 183/05 – SR/DPF/PA. (...)
    75. Além do mais, consta no Relatório de Análise de Busca (IPL 472/04 – Operação Caronte) que foi apreendido lote de cartões de visita com os dizeres: Escritório de Contabilidade Martin & Sabóia – Auditoria, Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista – Antonio Lúcio Martin de Mello – Contador – Advogado – Rua Santo Antonio, 432, Ed. Antonio Velho, Salas 507, 508 e 509 – Fones (91) 223-2618/ 224-7124/242-1435 – Belém – Pará (fl. 69 do Anexo III do Dossiê de Antônio Lúcio Martin de Mello). Esse cartão demonstra que o indiciado confundia as suas atividades de Auditor Fiscal com a prestação de serviços, em forma de elaboração de defesas e outros remédios técnicos e jurídicos, a empresas privadas contra os interesses arrecadatórios da Fazenda Nacional” (vol. 2, fls. 6-12). 
    3. A Administração Pública tem o dever de apurar qualquer conduta alegadamente ilegal de que tome conhecimento, nos termos do art. 143 da Lei nº 8112/90 (“A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa”). Como visto, a obrigação recai sobre a autoridade pública, não havendo qualquer exigência finalística a respeito da imposição de pena – o que é bastante claro, pois não se investiga para condenar, necessariamente. Assim, de nenhuma valia o argumento segundo o qual não seria possível instaurar o segundo PAD (para apurar faltas funcionais relacionadas à obtenção de proveito pessoal no exercício do cargo), considerada a pena de demissão imposta no primeiro (por abandono de cargo, rememore-se). O PAD não se instaura unicamente sob a ótica da possível punição, mas também no interesse da Administração (configurado na obrigação imposta ao gestor público pelo art. 143) quanto ao exame da higidez dos atos praticados por aqueles que a presentam, e por isso toma por base a situação do servidor quando o ato a ser investigado é praticado, desconsiderados posteriores eventos modificativos da relação existente entre aquele e a Administração. Nesse sentido:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PUBLICIDADE DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. 1. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é competente para promover a sua apuração na forma do art. 143 da Lei 8.112/90. 2. É válida a publicação da portaria que instaurou o procedimento de apuração no boletim informativo interno. Precedentes. 3. Comissão constituída por servidor de nível hierarquicamente igual ao do indiciado atende ao art. 149 da Lei 8.112/90. 4. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo administrativo disciplinar. Precedentes. 5. Segurança indeferida” (MS nº 22127/RS, Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ de 30.6.2005). 
     “Recurso ordinário em mandado de segurança. Agente da Polícia Federal. Processo administrativo disciplinar. Vício de incompetência da autoridade para instaurar processo e para designar membros da comissão processante. Não ocorrência. Possibilidade de delegação de competência. Recurso não provido. 1. Delegação de competência para designar os membros de comissão disciplinar amparada na legislação pátria, na medida em que não há ressalva legal apta a impedi-la, além de ser evidente que a designação combatida não se caracteriza como exclusiva (arts. 11, 12 e 13 da Lei nº 9.784/99). Precedente. O Decreto nº 73.332/72 não extrapola os limites impostos pela Lei nº 4.878/65. Não ocorrência de abuso do poder regulamentar. 2. A designação de comissão disciplinar posteriormente ao fato, por si só, não configura violação do princípio do juiz natural, pois à autoridade se impõe a apuração somente a partir da ciência de irregularidade, conforme o art. 143 da Lei nº 8.112/90. Não se faz evidente nos autos eletrônicos qualquer prejuízo à defesa do recorrente que imponha o reconhecimento da nulidade por afronta ao disposto no § 2º do art. 53 da Lei nº 4.878/65. 3. Recurso não provido” (RMS nº 31207/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.02.2013). 
    No caso concreto, acresça-se que a primeira condenação restou anulada, ocasionando a volta do recorrente ao serviço público. Este se encontrava, portanto, no exercício de suas funções quando aplica